Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-41.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008949-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO FRANCA MARTINS - CPF: 865.882.301-68 (RECORRENTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se acórdão inexiste o vício alegado pelo Embargante, os Embargos de declaração devem ser acolhidos.

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, DEIXOU DE CONHECER o recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora embargado, tendo em vista que foi indeferido
o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo Recorrente e concedido prazo para pagamento sem que houvesse manifestação.

O Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, pois deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos seus patronos.

Ao final requer seja sanado a omissão apontada e que seja atribuído efeitos infringentes para a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa em favor dos patronos do Embargante.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1008949-41.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros

Embargada(s):

Rogério Franca Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
obscuridade
, pois, o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos o Autor interpôs Recurso Inominado, tendo sido indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
bem como foi concedido o prazo de 48 horas para a comprovação da hipossuficiência do Recorrente ou para que efetuasse o recolhimento do preparo, mas deixou transcorrer o prazo
in allbis,
motivo pelo qual, foi julgado deserto o recurso.

Pretende o Embargante a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa em favor dos patronos, a respeito da possibilidade de tal condenação, quando o recurso interposto não é conhecido, como ocorreu no caso em análise, o Enunciado nº 122, do FONAJE, dispõe que:

ENUNCIADO 122
–
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
(XXI Encontro – Vitória/ES).

Deste modo, merece guarida o pedido do Embargante.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, e
os acolho
por ter havido omissão em relação a fixação de honorários advocatícios, e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto, o declaro deserto e deixo de conhecê-lo.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023